Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705727-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA APELADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O 1. Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 72112968), que deixou de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por ser intrínseco à hipótese recursal. Em suas razões recursais (ID 72547616), a embargante aponta contradição na decisão. Destaca que “(i) a tutela provisória foi concedida no ajuizamento da ação; (ii) houve interposição de agravo de instrumento e distribuído a esta Nobre Relatoria; (iii) no julgamento do agravo de instrumento, esta Relatoria revogou a tutela provisória, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença da ação originária; (iv) na r. sentença, o juízo a quo confirma a revogação da tutela deste juízo, que foi provido o agravo de instrumento”. Sustenta, assim, que a apelação não terá efeito suspensivo automática, pois configurada a hipótese prevista no art. 1.012, V, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Sobre o vício da contradição, elencado no art. 1.022, I, do CPC, destaca-se que este versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão contraditório é aquele carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Da análise do acórdão embargado, não se verifica no decisum embargado nenhuma contradição. Por relevante, colaciona-se a decisão: 1. Trata-se de petição apresentada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda. (ID 71908182), na qual alega que a relevância e complexidade da matéria em discussão demandam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial, possibilitando, assim, o exercício de sustentação oral. Noticia a presença de menor impúbere no quadro societário da ré Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., razão pela qual sustenta ser necessária a intervenção do Ministério Público. Ratifica os termos da apelação interposta e reforça o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera os pedidos narrados, quais sejam: i) o julgamento em sessão presencial da apelação interposta; ii) a intimação do Ministério Público para intervenção no feito, em razão da presença de interesse de menor; iii) a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. 2. De início, há de se ressaltar que a apelação interposta possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC[1]. Portanto, desnecessária a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No tocante à necessidade de intervenção do Ministério Público, o próprio autor, ora peticionante, estava ciente, durante todo o curso processual, da suposta existência de interesse de incapaz na presente demanda, na medida em que um dos fundamentos desta querela nullitatis é a própria ausência de intervenção do órgão ministerial na ação 0740931-63.2022.8.07.0001, como exposto no aditamento da inicial (ID 70947340), em 22/2/2024. De qualquer forma, antes de decidir acerca da necessidade da intervenção, convém, por cautela, promover a oitiva do órgão ministerial acerca de eventual interesse em acompanhar o feito. Quanto ao pleito de retirada da sessão virtual, registra-se a previsão do art. 109 do RITDFT, assim redigido: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Em complemento, o art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, dispõe que: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; 3. Diante do exposto: i) deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por ser intrínseco à hipótese recursal; ii) em observância aos arts. 178, II, 179, I, e 279 do CPC e ao art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), determino a intimação do douto órgão do Ministério Público para manifestação acerca de eventual interesse em intervir nos autos; e iii) defiro o pleito de retirada do processo de julgamento de pauta virtual para ulterior inclusão em sessão de julgamento presencial, devendo o(s) advogado(s) solicitar a respectiva inscrição para a sustentação oral no prazo legal, de acordo com as normas regimentais deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após a manifestação do Ministério Público, retornem conclusos antes de eventual inclusão do feito em sessão de julgamento presencial. A respeito do efeito suspensivo da apelação, convém mencionar os ensinamentos de Elpídio Donizetti1: No que tange ao efeito suspensivo, a regra geral é no sentido de que a apelação o tem. Assim, interposta apelação, geralmente fica suspensa a eficácia da sentença. Tal regra, entretanto, comporta exceções, que são as elencadas no § 1o do art. 1.012: (...) No que concerne ao inciso V, é importante que se diga que as questões pertinentes à tutela provisória – expressão consagrada no CPC vigente (art. 294) para designar tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada (de mérito), deferidas com base na urgência ou na evidência – têm natureza incidental e por isso, em regra, desafiam agravo de instrumento (art. 1.015, I). Contudo, contemplando a sentença, além das questões referentes ao objeto da causa, questões atinentes à tutela provisória, como a confirmação, concessão ou revogação desta, este capítulo do ato decisório desafia a apelação. Como uma decisão comporta um só recurso (princípio da unirrecorribilidade), para se aferir a singularidade deve-se levar em conta o recurso de maior abrangência. Afinal, a sentença é um todo indivisível, não sendo possível separar as questões incidentais das demais questões enfrentadas para julgamento do pedido. Nessa parte, a apelação não tem efeito suspensivo imediato (art. 1.012, § 1o, V). Ainda que outros capítulos da sentença possam ter os efeitos suspensos pela interposição da apelação, no ato do recebimento do recurso deve o julgador destacar que, quanto ao capítulo que se refere à concessão, reforma ou revogação, o recurso é recebido somente no efeito devolutivo. Em resumo, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela antecipada, tutela cautelar ou tutela da evidência será recebida somente no efeito devolutivo, podendo, portanto, ser executada provisoriamente. O efeito imediato da sentença – não atribuição de efeito suspensivo à apelação – significa que, no que se refere à tutela provisória, deve-se manter o que restou decidido na sentença. Se esta confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, o provimento será mantido enquanto a decisão não for reformada pelo tribunal; se concedeu a tutela provisória, a medida passará a viger a partir da sentença; se revogou, cessarão imediatamente os efeitos da tutela provisória concedida por meio de decisão interlocutória. No caso, a sentença não confirmou a concessão, não concedeu nem revogou a tutela provisória, mas, tão somente, narrou que a decisão que havia deferido o pedido de antecipação de tutela foi reformada e que a conclusão da sentença é distinta daquela da decisão que analisou a liminar. Veja-se (ID 70947391): A decisão de ID 188206051 deferiu o pedido de antecipação de tutela. (...) Informado nos autos provimento do agravo de instrumento aviado contra a decisão ID 188206051 - Pág. 2 que havia deferido o pedido de antecipação de tutela. (...) Embora na decisão de antecipação da tutela de urgência, ID 188206051, eu tenha divisado, naquele momento, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, concluo agora diferentemente após o devido aprofundamento do processo na prova produzida: a citação que houve nos autos n. 0740931-63 deve ser considerada perfeita. Ou seja, a r. sentença não contém qualquer conteúdo decisório relativo aos efeitos da tutela provisória, tanto que a matéria sequer consta em seu dispositivo, in verbis: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Extingo o processo, assim, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Tendo em vista a sucumbência, a parte autora deverá arcar com as custas do processo e honorários advocatícios de sucumbência. Estes últimos, com fundamento no art. 85, §2o, CPC, fixo em 10% sobre o pretendido proveito econômico que, no caso, não correspondeu ao valor da causa (R$ 1.000,00), mas se refere à desconstituição da condenação da autora nos autos n. 0740931-63, no valor de R$ 74.323,21 (valor posicionado em abril de 2023, data da sentença, ID 156456405). Logo, os honorários advocatícios de sucumbência devem corresponder a 10% sobre R$ 74.323,21 atualizados, com correção monetária e os juros de mora aplicáveis até a presente data. Transitada em julgado a sentença, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Registra-se que a alegada “confirmação da revogação” da tutela de urgência não se adéqua às hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, V, do CPC2, que abrange a confirmação da tutela anteriormente deferida, a concessão da tutela provisória ou sua revogação. Portanto, não há subsunção entre o caso e a hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, razão pela qual se aplica a regra prevista no caput do dispositivo (efeito suspensivo ex lege). 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil: volume único. 27. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri: Atlas, 2024, p. 1.364. 2 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;